Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703722-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0713851-61.2021.8.07.0001 - id 113289651) que suspendeu o curso do cumprimento da sentença até o julgamento do AGI 0725053-38.2021.8.07.0000. Sustenta que não há amparo legal para a suspensão do feito, o que conspira contra a celeridade e economia processual. Alega usurpação de competência da instância recursal, ao conferir automático efeito suspensivo por via transversa. Requer o imediato prosseguimento do cumprimento da sentença. 2. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator